Tribunal: CARF
Processo: 10580.724514/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724514/2017-81
ACÓRDÃO
2301-011.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUMBERTO PRATES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2017-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2012, exercício 2013, por meio da qual houve
ajuste do saldo do imposto a pagar declarado (R$ 527,21) que resultou em um
imposto suplementar de R$.827,98. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e
juros de mora, totalizando R$.1.834,88 na data da lavratura.
Foi glosado o valor de R$ 3.010,87, deduzido pelo contribuinte a título de
Despesas Médicas, conforme adiante discriminado:
(...)
O Auditor Fiscal relatou que efetuou a glosa com base nos documentos
apresentados, que demonstraram tratar-se de despesa com pessoa estranha à
declaração do contribuinte.
O contribuinte foi notificado em 30/05/2017, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 19/06/2017, ele apresentou impugnação com o
seguinte teor:
A SRA. HILMA DE OLIVEIRA CORREA - CPF 113.533.925-20 É MINHA DEPENDENTE
NO PLANO DE SAÚDE BRADESCO COMO MINHA ESPOSA.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que apesar da senhora HILMA DE OLIVEIRA CORREA não ter
sido declarada em sua DAA como dependente, foi o contribuinte quem arcou com as despesas do
plano de saúde.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2017-81
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas com plano de saúde de pessoa estranha à
declara de ajuste anual do sujeito passivo.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Para fins de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda, a análise das
despesas médicas deve ser feita de acordo com as normas tributárias pertinentes.
Assim, a qualificação de uma pessoa como o dependente a que se refere o art. 8o,
§2o, II, da Lei no 9.250/1995 segue as regras do art. 4o, III, e 35 da mesma lei e não
as regras de dependência do plano de saúde. Ademais, a inserção como
dependente de uma pessoa é escolha do contribuinte, feita quando do
preenchimento e envio da sua Declaração de Ajuste Anual. Essa opção enseja
consequências, como a proibição de que essa pessoa seja considerada
dependente em qualquer outra declaração (Lei no 9.250/1995, art. 35, §4o) e a
obrigatoriedade da inclusão dos rendimentos do dependente na declaração do
contribuinte.
Chegou a mesma conclusão a Coordenação Geral de Tributação – COSIT, expressa
na Solução de Consulta no 231, cuja ementa segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF PLANO DE SAÚ(DE.
ENTIDADE
FAMILIAR.
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
DEDUÇÃO.
ÔNUS
FINANCEIRO.
A partir do exercício de 2009, o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode
deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária
e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas
dependentes. GRIFEI Na hipótese de apresentação de declaração em separado,
são dedutíveis as despesas com instrução ou médicas ou com plano de saúde
relativas ao tratamento do declarante e de dependentes incluídos na declaração
cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante
da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do
ônus.
No caso, não há dependentes informados para fins do Imposto sobre a Renda na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte do ano-calendário 2012.
No exame do documento de fl. 9, emitido por Bradesco Saúde, fica claro que a
parte glosada refere-se à beneficiária Hilma de Oliveira Correa, que não consta na
Declaração de Ajuste Anual como dependente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.916 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724514/2017-81
4
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 64
DF CARF MF
Original